Tribunal: TJDFT
Processo: 0710847-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710847-89.2021.8.07.0009 RECORRENTE: JOÃO ELÔNCIO DE MELO, MARIA ONETE DE MELO - EPP RECORRIDO: DARCI DE MENEZES COSTA, JOSÉ RIBEIRO DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ÓBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. VALORAÇÃO DO DANO MORAL. I – O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido em r. decisão da qual não foi interposto agravo de instrumento, portanto, preclusa a oportunidade para a parte requerer o benefício em apelação, arts. 101 e 1.015, inc. V, do CPC. II – O indeferimento da prova testemunhal desnecessária à resolução da lide não gerou cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de nulidade do processo. III – A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação contrária à pretensão da parte, notadamente quanto o pronunciamento judicial expôs adequadamente as razões de decidir. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença. IV - O acervo probatório demonstra a culpa exclusiva do condutor, primeiro réu, pois a causa determinante do atropelamento foi o excesso de velocidade do veículo ou a reação tardia do condutor que o impossibilitou de deter seu veículo até a completa parada ou a ponto de que a vítima concluísse a travessia da via em segurança. Ausente a culpa da vítima, seja exclusiva, seja concorrente. V – O proprietário do veículo automotor responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes de acidente de trânsito causado pelo condutor. VI – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Minorado o valor fixado pela r. sentença. VII – Apelação dos autores desprovida. Apelação dos réus parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 944 do Código Civil, pugnando pela redução do valor fixado a título de dano moral. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 944 do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.965.844/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “2. "A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (Súmula n. 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.226.649/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030